Tribunal: STF
Processo: RC 1459
Classe: RC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-10
Data de publicação: 1985-10-10

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO- OFENSA AO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E MINISTROS DA CORTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO NA JUSTIÇA MILITAR- ACOLHIDA.
HABEAS CORPUS DE OFICIO PARA REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO, COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO.